Tribunal: TJES
Processo: 5017821-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017821-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA CLARA GUIMARAES ULIANA

AGRAVADO: MAZZELLI E NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
POR QUANTIA CERTA
. MEDIDA CAUTELAR DE BLOQUEIO DE PRECATÓRIO. EXCESSO DE PENHORA NÃO DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE CRÉDITO DO EXECUTADO. ART. 874, INCISO I, DO CPC. REQUISITOS PARA A TUTELA PROVISÓRIA PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida cautelar de bloqueio de precatório destinado à agravante, no bojo de ação de execução ajuizada pela agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se se a decisão agravada violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao determinar o bloqueio do precatório, considerando a alegação de excesso de penhora e a existência de bens imóveis já penhorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 874, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza a substituição ou redução da penhora se comprovado que os bens bloqueados excedem significativamente o valor da dívida, o que não restou demonstrado nos autos.

4. O crédito oriundo de precatório é penhorável nos termos da legislação processual vigente, não havendo ilegalidade na constrição determinada pelo juízo de origem.

5. A agravante não trouxe elementos suficientes para afastar a fundamentação da decisão recorrida, que entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A penhora sobre crédito do executado consubstanciado em precatório é admissível quando não demonstrado que os bens já penhorados são suficientes para satisfazer o débito, conforme previsão do art. 874, I, do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, arts. 300 e 874, inciso I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017821-93.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARIA CLARA GUIMARÃES ULIANA.

AGRAVADA: MAZZELLI E NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Maria Clara Guimarães Uliana
em face
da
respeitável decisão
id 52242484,
proferida
nos autos da
execução proposta contra ela por
Mazzelli e Noronha Advogados Associados

registrada sob o n. 0030099-18.2019.8.08.0024, que
deferiu
“a medida de urgência cautelar pleiteada pela parte exequente no id 50092743, para DETERMINAR o bloqueio do valor do precatório n. 0030874-42.2028.8.08.0000 destinado ao pagamento proporcional do quinhão da herdeira Maria Clara Guimarães (CPF n. 690.668.927-49), nos autos do processo n. 0022723-54.2000.8.08.0021”.

Nas razões do recurso (id 10923306
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “de forma abusiva e no intuito de forçar a executada a celebrar acordo nos autos da ação de execução, a embargada informa ao MM. Juiz a existência de bloqueio de apenas 04 lotes e, da existência de bens remanescentes a serem garantidos na execução, pugnando pela concessão de medida liminar para que fosse procedido o bloqueio do valor de precatório que seria recebido pela embargante”;
e
2) não estão previstos os requisitos para deferimento da tutela provisória.

Requereu
que
“seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC”.

O recurso não deve ser provido.

Saliento inicialmente que a impugnação
ao deferimento de
gratuidade à agravante não
merece
prospera
r
diante da
declaração de precariedade econômica id 11016189 e
d
os elementos de provas
coligidos nos
ids 11016190-9.

Lado outro, a
alegação de excesso de penhora
deduzida pela recorrente
não está comprovada diante dos elementos de provas coligidos ao recurso.

O art. 874, inc. I, do Código de Processo Civil, prevê que “Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar... reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios”.

No caso, não há comprovação de que os bens imóveis que foram objeto da penhora são suficientes para atender o crédito exequendo. Diante de tal cenário, justifica-se, a penhora do crédito consubstanciado no precatório mencionado na decisão recorrida.

Posto isso,
nego
provimento
ao
agravo de instrumento
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Voto com o relator.